Tribunal: TJPA
Processo: 0801619-10.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801619-10.2021.8.14.0040

APELANTE: DIRETOR DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ, GERENTE DA CÉLULA DE ANÁLISE E CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: TRANSNACIONAL TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Embargos De Declaração Em Agravo Interno. Acórdão Que Manteve O Não Provimento Da Apelação. Tese De Suspensão Da Inscrição Cadastral
Por
Descumprimento De Obrigação Acessória. Arguição De Omissão. Empresa Não Localizada No Endereço Indicado Em Seu Cadastro. Omissão Acolhida.

I. Caso em exame

1
. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve o não provimento da apelação interposta pelo Estado do Pará,
mantendo a sentença que concedeu a segurança pleiteada, determinando a reativação da inscrição estadual da Embargada e a alteração da sua situação cadastral para Ativo Regular.

II. Questão em discussão

2
. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão
quanto à tese de que a suspensão da inscrição cadastral da embargada não teria ocorrido em razão de débitos em aberto, mas em razão da firma não ter sido localizada no endereço indicado em seu cadastro.

III. Razões de decidir

3
.
Identificada a ocorrência da omissão apontada pelo Estado do Pará, incide a hipótese de cabimento dos Embargos Declaratórios, prevista no art. 1.022, III, do Código de Processo Civil.

4
.
O acórdão embargado foi fundamentado no entendimento jurisprudencial do STF, firmado no ARE 914045 RG/MG, submetido à sistemática da repercussão geral, no sentido de que é inconstitucional a restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando utilizada como meio de cobrança indireta de tributos.
Inobstante, a controvérsia trazida nos autos mostra-se diversa da tratada no referido paradigma.

5
. C
onstata-se que, na realidade, a suspensão da inscrição estadual da impetrante não ocorreu como meio coercitivo indireto para o pagamento de tributo, mas por descumprimento da obrigação tributária acessória de manter o endereço do estabelecimento comercial atualizado.

6
. Conforme documentação colacionada na peça contestatória, por ocasião da fiscalização, realizada pela Secretaria Executiva da Fazenda, com vistoria in-loco, a empresa Embargada não foi localizada no endereço fornecido ao Fisco Estadual, o que ocasionou a sua suspensão cadastral, incidindo a hipótese prevista no art. 150, inciso III, do RICMS/PA.

7
.
Se a empresa embargada vem deixando de fornecer as informações imprescindíveis ao exercício do poder fiscalizatório inerente à Fazenda Pública Estadual, conclui-se que a suspensão de sua inscrição estadual se deu de forma legítima.

8
. Sobre a situação cadastral dos contribuintes no Estado do Pará, registra-se que se encontra regulada pela IN nº 13/2005 da SEFA, constando no seu art. 1º o apontamento de “ativo não regular” ao contribuinte devedor do fisco, com inscrição na dívida ativa.

9
.
O registro referente à situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser imputado como ilegal pelo Judiciário, vez que o cadastro de contribuintes consiste em banco de dados voltados ao mapeamento de créditos tributários estaduais, possuindo caráter de gestão administrativa
,
contida

na autotutela do Estado
.

IV. Dispositivo e tese

10
.
Embargos de Declaração
conhecidos e acolhidos para dar provimento à Apelação, denegando a segurança.

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
art. 1.022, II;
RICMS/PA, art. 150, inciso III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0826605-21.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/07/2024;
TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803408-96.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/02/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 28 de abril a 05 de maio de 2025

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ESTADO DO PARÁ contra TRANSNACIONAL TRANSPORTES LTDA, diante de Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Embargante, mantendo a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança (processo nº 0801619-10.2021.8.14.0040 -PJE).

O acórdão embargado tem a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. MEIOS COERCITIVOS DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra decisão monocrática que manteve a sentença, cujo teor determinou a reativação da inscrição estadual da agravada e a alteração da sua situação cadastral de “Ativo não regular" para “Ativo Regular” no sistema do Fisco Estadual, permitindo o regular exercício das suas atividades empresariais, desde que o único fundamento para a aplicação dessas restrições seja o não pagamento de tributo. 2. A suspensão da inscrição estadual do contribuinte como meio de forçá-lo ao pagamento de dívida tributária diverge do entendimento fixado no Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 914045 RG/MG, submetido à sistemática da repercussão geral. 3. Demonstra a lide que as mercadorias foram apreendidas em razão de o contribuinte ter deixado de recolher a antecipação especial de ICMS, relativo à operação interestadual de mercadoria para fins de comercialização, no ato da entrada em território paraense. No entanto, a apreensão de mercadorias como meio de forçar o contribuinte ao pagamento de dívida tributária é ato ilegítimo e arbitrário, que diverge com o entendimento fixado no Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e neste E. Tribunal de Justiça. 4. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos (Enunciado da Súmula n° 323/STF). 5. Em que pese a possibilidade de cobrança antecipada do contribuinte que estivesse enquadrado na situação de ativo não regular (Decreto 4.676/01 e a Lei Estadual 5.530/89),
o entendimento jurisprudencial que tem prevalecido no STF e neste E. TJPA é no sentido de que a imposição ao contribuinte inadimplente da obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, constitui forma oblíqua de cobrança de tributo, em afronta aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio.
Decisão mantida. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.

Em razões recursais (Id. 18545353), o Estado do Pará aduz que há omissão quanto à tese de que a suspensão da inscrição cadastral da embargada não teria ocorrido em razão de débitos em aberto, mas em razão da firma não ter sido localizada no endereço indicado em seu cadastro, não se aplicando

ao caso o argumento de que a Fazenda estaria tentando obrigar o contribuinte ao recolhimento de imposto vencido.

Argumenta que a suspensão da inscrição cadastral da empresa é ato administrativo praticado em decorrência da incúria dela no cumprimento de suas obrigações cadastrais, inexistindo qualquer violação a sua liberdade econômica.

Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, e conferindo-lhes efeitos infringentes, reformar o v. Acórdão ora recorrido, para sanar a omissão apontada, a fim de que as razões recursais do Agravo Interno interposto pelo ora embargante sejam integralmente analisadas.

Em contrarrazões, a empresa embargada requer o não acolhimento do recurso (Id 18764554).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração, passando a apreciá-lo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise consiste em verificar se o acórdão recorrido é omisso com relação à tese de que a suspensão da inscrição cadastral da embargada teria ocorrido por descumprimento de obrigação acessória e não em razão de débitos em aberto.

Na situação sob exame, incide a hipótese de cabimento dos Embargos Declaratórios prevista no art. 1.022, II, do CPC/2015, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Observa-se que o acórdão embargado foi fundamentado no entendimento jurisprudencial do STF, firmado no ARE 914045 RG/MG, submetido à sistemática da repercussão geral, no sentido de que é inconstitucional a restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica, quando aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos.
Inobstante, a controvérsia aqui trazida mostra-se diversa daquela tratada no referido paradigma.

C
onstata-se que, na realidade, a suspensão da inscrição estadual da impetrante não ocorreu como meio coercitivo indireto para o pagamento de tributo, mas por descumprimento da obrigação tributária acessória de manter o endereço do estabelecimento comercial atualizado.

Conforme documentação colacionada na peça contestatória (Id. 11193023 - Pág. 5), por ocasião da fiscalização, com vistoria IN-LOCO, realizada pela Secretaria Executiva da Fazenda, a empresa Embargada não foi localizada no endereço fornecido ao Fisco Estadual, o que ocasionou a sua suspensão cadastral, incidindo a hipótese prevista no art. 150, inciso III, do RICMS/PA, que preceitua:

Art. 150. O contribuinte terá sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS suspensa, nas seguintes hipóteses:

(...)

III - quando o estabelecimento não for localizado no endereço constante na ficha cadastral, desde a data em que for verificada a ocorrência até a data da inaptidão da inscrição estadual;

Nesse contexto, se a empresa embargada vem deixando de fornecer as informações imprescindíveis ao exercício do poder fiscalizatório inerente à Fazenda Pública Estadual, conclui-se que a suspensão de sua inscrição estadual se deu de forma legítima.

Corroborando com este entendimento, colaciono julgados desta Egrégia de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL A PEDIDO DA AGRAVANTE. NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO PARA SOLICITAR A REATIVAÇÃO. ART. 153 DO RICMS/PA.
VISTORIA IN LOCO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DESATUALIZADO. DESCUMPRIMENTO DO INCISO III DO ART. 150 DO RICMS/PA. DESÍDIA POR PARTE DA EMPRESA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA ILEGALIDADE DO ATO APONTADO COMO COATOR.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0826605-21.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/07/2024) Grifo nosso

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DESATUALIZADO. DESCUMPRIMENTO DO QUE ESTÁ PREVISTO NO INCISO III DO ART. 150 DO RICMS/PA.
DESÍDIA POR PARTE DA EMPRESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1.
O descumprimento de obrigações tributárias acessórias, tais como: deixar de manter o endereço do seu estabelecimento comercial atualizado; enseja a suspensão da inscrição estadual da empresa junto ao fisco, conforme está previsto no inciso III, do art. 150, do RICMS/PA. Muito embora a impetrante tenha argumentado que a obstrução em emitir notas fiscais deu-se pelo seu inadimplemento, constata-se que, na realidade, o impedimento fundou-se no descumprimento de obrigação acessória, qual seja, a de manter o endereço do seu estabelecimento comercial atualizado.
2. Se a empresa vem deixando de fornecer as informações imprescindíveis ao exercício do poder fiscalizatório inerente à Fazenda Pública Estadual, inexorável concluir que a suspensão de sua inscrição estadual se deu de forma correta, legítima.3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0008944-34.2017.8.14.0000 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/08/2018 ) Grifo nosso

Sobre a situação cadastral dos contribuintes no Estado do Pará, registra-se que se encontra regulada pela IN nº 13/2005 da SEFA, constando no seu art. 1º o apontamento de “ativo não regular” ao contribuinte devedor do fisco, com inscrição na dívida ativa, senão vejamos:

Art. 1º. Os contribuintes de tributos estaduais, inscritos no Cadastro de Contribuintes do ICMS, serão identificados em:

(...)

II - Ativo não regular: aqueles inadimplentes com:

(...)

g) créditos tributários inscritos em Dívida Ativa

Não se pode olvidar que o
cadastro de contribuintes consiste em banco de dados voltados ao mapeamento de créditos tributários estaduais, possuindo caráter de gestão administrativa
,
contida

na autotutela do Estado
.
Desta forma, o registro referente à situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser imputado como ilegal pelo Judiciário.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DE CADASTRO. ATIVO NÃO REGULAR. PLEITO DE MODIFICAÇÃO. LIMINAR INDEFERIDA. PRETENSÃO NÃO ALCANÇADA PELA GARANTIA DO DÉBITO. REGISTRO COM CARÁTER DE CONTROLE DE CONTRIBUINTES COM PREVISÃO NORMATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES NESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.

(...)

II -
O cadastro de constituintes consiste em banco de dados voltados ao mapeamento de créditos tributários estaduais, motivo pelo qual, possui natureza de cunho administrativo, inserido no âmbito da autotutela do ente federado. Assim, o registro indicativo de situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser imputado como ilegal pelo Judiciário;

III - Outrossim, não se mostra razoável exigir que a situação cadastral de contribuinte adimplente com o Fisco, seja correspondente à daquele que possui débitos, ainda que garantido. Aceitar tal hipótese seria similar a entender pela obrigatoriedade de emissão de negativa de débito, mesmo quando existentes, o que esvaziaria por completo a essência da certidão positiva com efeito de negativa. Precedentes
neste egrégio Tribunal;

IV - Portanto, a mera discussão judicial da dívida, sem garantia idônea para a suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151 do CTN, não obsta a inclusão/manutenção do nome da agravante em situação fiscal como "ativo não regular"; V – Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803408-96.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/02/2024 – grifo nosso)

Logo, tendo a autoridade agido nos estritos limites da legalidade, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração, para dar provimento à apelação interposta pela Estado do Pará, denegando a segurança.

Prequestionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

Ante o exposto, CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará, para DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, denegando a segurança, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém/PA, 28 de abril de 2025

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025